Tribunal: TJDFT
Processo: 0030604-50.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
D E C I S Ã O Diante do conteúdo do ofício e da decisão de id's 11216233 e 1216234 proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 0717819-11.2019.8.07.0000, suspendo o trâmite do presente precatório (2015.00.2.029592-4; PJe 0030604-50.2015.8.07.0000) até o julgamento final do recurso. Aguarde-se decisão definitiva do agravo de instrumento supramencionado. Publique-se. Brasília, 17 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto